Tribunal: TJES
Processo: 5006964-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa de 10%
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006964-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL GAIGHER MILANESE

AGRAVADO: VALDEIR DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DIANTE DE DEMONSTRAÇÃO QUE PRESCINDE DE PROVAS – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA
–
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA PELO INADIMPLEMENTO
–

RECURSO
PROVIDO
.

1.

Extrai-se dos autos que o agravado
, V
aldeir de Jesus
, ajuizou
a
ção de
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial em face do ora agravante,
objetivando a execução
do valor inadimplido,
de corrente da aquisição de veículo (caminhão),
n
o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de multa
contratual
, fixada em
60% (sessenta por cento)
sobre o valor de mercado do automóvel
(R$ 100.000,00)
, que resultou
n
o valor
aproximado
de
R$
60
.
000
,
0
0 (
sessenta mil reais
).

2
.

O ora agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando excesso
na
execução
diante d
a impossibilidade de ser cobrado a integralidade da multa prevista
na referida
c
láusula
p
enal
contratual
,
por ter adimplido com
95% (noventa e cinco por cento)
do valor do contrato
,
pugnando pela cobrança d
a multa
em
sob
o valor não adimplido.

3
.

O

c
olendo
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência pacífica
de
que na hipótese de
evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas,
o mesmo poderá ser alegado em exceção de pré-executividade como pretendido pela parte agravante

(
REsp n. 1.717.166/RJ,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe de 25/11/2021
e
REsp: 1447247/SP 2013/0099452-0,
Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, Q
uarta Turma
, DJe 04/06/2018
).

4
.

Acrescente-se que o
Código Civil prevê a possibilidade de a cláusula penal do contrato “
ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
” (art. 413, CC).

5
.

Assim, constatado que a
cláusula penal por inadimplemento contratual impõe
multa
que
perfaz um
a
quantia
dez vezes maior
que o próprio valor executado, mostra-se adequad
a
a
redução
da mesma
por parte do Juízo a quo
por configurar evidente excesso na execução
.

6
.
Conclui-se
que, no presente caso, a matéria referente à redução do
referido
valor da cláusula penal pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, tendo em vista a evidência do excesso de execução,
nos termos
do artigo 413, do Código Civil, e
da jurisprudência do c. STJ
.

7
.
Rec
urso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006964-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL GAIGHER MILANESE

AGRAVADO: VALDEIR DE JESUS SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MELINA MORESCHI E OLIVEIRA - ES20331-A

Advogados do(a) AGRAVADO: AILKA BARBOSA MARTINS - ES16070-A, LUANA DE MATOS DUARTE BALEEIRO - ES24151-A

VOTO

Nos termos do relatório, c
uidam os autos de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL GAIGHER MILANESE

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que
,
nos autos da a
ção de
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial movida por
VALDEIR DE JESUS SILVA
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante, sob fundamento
d
e
o caso concreto ser
“
mera alegação de excesso de execução, pleiteando a parte que seja revisto o contrato e reduzida a multa nele disposta, o que, contudo, não é matéria de exceção de pré-executividade, cabendo tão somente nos embargos à execução, que possuem matéria de defesa mais ampla
”.

Irresignado,
o agravante pugna
, em sede de pedido liminar recursal, a antecipação dos seus efeitos, aduzindo que (
i
) “
a execução de 60% do valor de mercado do veículo, quando os Agravantes já haviam quitado 95% do seu valor, tal cláusula penal merece ser reduzida equitativamente, evitando assim, o enriquecimento ilícito do Agravado
”
; (
ii
) “
é pacífico nas jurisprudências emanadas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o cabimento da exceção de pré-executividade, para discutir excesso de execução
”
; e (
iii
) “
manter a decisão agravada ensejará grave lesão de difícil reparação aos Agravantes
”
. Ademais, pugna o recorrente pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

A Eminente Desembargadora que me antecedeu neste gabinete deferiu os pedidos liminares, determinando “
a suspensão imediata da decisão impugnada, lançada no ID nº 3042516, que, na origem, rejeitou a exceção de pré executividade manejada pelo agravante
”.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

T
rata-se, na origem,
de ação de execução de título extrajudicial, tendo o Juízo a quo proferido
decisão
interlocutória
que
rejeitou
a exceção de pré-executividade,
sob fundamento de
“
se trata
r
de mera alegação de excesso de execução, pleiteando a parte que seja revisto o contrato e reduzida a multa nele disposta, o que, contudo, não é matéria de exceção de pré-executividade, cabendo tão somente nos embargos à execução, que possuem matéria de defesa mais ampla
”.

Extrai-se dos autos que o agravado
, V
aldeir de Jesus
, ajuizou
a
ção de
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial em face do ora agravante,
objetivando a execução
do valor inadimplido,
de corrente da aquisição de veículo (caminhão),
n
o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de multa
contratual
, fixada em
60% (sessenta por cento)
sobre o valor de mercado do automóvel
(
R$ 100.000,00
)
, que resultou
n
o valor
aproximado
de
R$
60
.
000
,
0
0 (
sessenta mil reais
).

V
erifica-se nos autos que a sétima cláusula do contrato firmado entre as partes possui o seguinte teor “
caso os compradores descumpra o estabelecid
o
nas cláusulas acima, responsabilizar-se-ão pelo pagamento de multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor de mercado do caminhão
”.

O ora agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando excesso
na
execução
diante d
a impossibilidade de ser cobrado a integralidade da multa prevista
na referida
c
láusula
p
enal
contratual
,
por ter adimplido com
95% (noventa e cinco por cento)
do valor do contrato
,
pugnando pela cobrança d
a multa
em
sob
o valor não adimplido.

No caso dos autos, a decisão impugnada considerou, em síntese, que a exceção de pré-executividade não é via suscetível de análise quanto a matéria relativa à alegação de excesso de execução, devendo ser analisada em sede de embargos à execução.

Todavia, o colendo
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência pacífica em sentido contrário, de que na hipótese de evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas, o mesmo poderá ser alegado em exceção de pré-executividade, tal como pleiteado pela parte agravante:

[...] RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente
.
Precedentes. 3. Recurso especial não provido. [...]. (REsp n. 1.717.166/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 25/11/2021 – destaquei).

[...] 1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 2.
Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
.
[...] 6.
Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa
.
7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. 9. Recurso especial não provido. [...]. (REsp: 1447247/SP 2013/0099452-0, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 04/06/2018 – destaquei).

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a questão controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao art. 535, II, do CPC.
2. Excepcionalmente, pode o devedor fazer uso da exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária, amplamente aceita pela jurisprudência, inclusive desta Corte, como meio de defesa prévia do executado, independentemente de garantia do juízo, quando se tratar de manifesta ocorrência de excesso de execução, assim como entendeu o acórdão recorrido. Precedentes
.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]. (AgRg no REsp n. 1.246.326/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/6/2016 – destaquei).

A propósito,
acrescente-se que
o Código Civil prevê a possibilidade de a cláusula penal do contrato “
ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
” (art. 413, CC).

Assim, constatado que a
cláusula penal por inadimplemento contratual impõe
multa
que
perfaz um
a
quantia
dez vezes maior
que o próprio valor executado, mostra-se adequad
a
a
redução
da mesma
por parte do Juízo a quo
por configurar evidente excesso na execução
1
.

Conclui-se que, no presente caso, a matéria referente à redução do referido valor da cláusula penal pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, tendo em vista a evidência do excesso de execução, nos termos do artigo 413, do Código Civil, e da jurisprudência do c. STJ.

Portanto,
firme nas razões expostas,
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
para

reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus,
a fim de determinar a redução do valor da cláusula penal contratual.

É como voto.

1
[...] 1. Exsurge a nulidade da decisão, em sede de cumprimento de sentença, quando lastreada em cálculo realizado pelo Contador do Juízo com evidente erro de premissa. 2.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 413 do Código Civil, que, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa
.
[...]. (AI 5011537-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subs. ALDARY NUNES JUNIOR, Primeira Câmara Cível, DJe: 20.07.2023 - destaquei).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.